Tribunal: STF
Processo: Rcl 80595
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rio Bonito Pousada e Hotelaria Ecológica Ltda. EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itaboraí/RJ (Processo 0100306-53.2025.5.01.0452), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Afirma a Autora da ação trabalhista originária tombada sob o nº 0100306-53.2025.5.01.0452 ter laborado para a reclamada como auxiliar de serviços gerais de 17/02/2023 a 14/02/2024, sem anotação de sua CTPS, alegando preencher os requisitos do artigo 3º da CLT, percebendo, em média, salário no valor de R$2.142,85 (dois mil cento e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) mensais. Alega que laborou às sextas-feiras e sábados, das 7h às 23h, e domingos das 08h às 15h, que trabalhava em feriados e outros dias de semana com mais movimentos, alegando ter apenas 15 minutos de intervalo intrajornada. 



    [...]



    A ora Reclamante, quando da sua contestação, requereu suspensão do processo com fulcro no tema 1389 do STF, tendo em vista tratar-se de discussão acerca da contratação de trabalhador autônomo para prestação de serviços, reiterando tal requerimento em audiência.



    A juíza, por sua vez, em audiência inicial, antes do recebimento da defesa, indeferiu o pedido, fundamentando que o tema em questão não se aplicava, tendo em vista que a autora do processo original não era autônoma e, sim, diarista, conforme ata de audiência em anexo, cuja decisão segue abaixo transcrita:



    [...]



    Como se vê, a decisão ora Reclamada lastreou-se em suposta especificidade do tema em questão para indeferir o pedido de suspensão, mesmo não havendo menção sobre haver quaisquer diferenças entre o trabalhador autônomo e o diarista na decisão do E. Ministro Gilmar Mendes, nos autos da ARE 1532603 RG/PR”.



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para confirmar a tutela requerida, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas por este Tribunal, e suspendendo o processo até julgamento definitivo do Tema 1389”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de sobrestamento do processo de origem nos seguintes termos:



    “Conciliação recusada. 



    Afastada a alegação de suspensão, considerando que não existe qualquer indício de contratação da reclamante como PJ ou autônoma, sendo que a alegação é somente de que a mesma trabalhou na condição de diarista. 



    Protestos das reclamadas. 



    Considerando o pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho devido à falta de assinatura da CTPS e à conversão do período de estabilidade gestacional e indenização, afasto a preliminar de inépcia por incompatibilidade entre tais pedidos. 



    Protestos das reclamadas.



    [...]



    Designa-se audiência de instrução híbrida  (presencial/telepresencial) para o dia 23/09/2025 às 11h45min. 



    Partes cientes de  que deverão comparecer  à audiência para prestar depoimento pessoal, sob pena de confissão” (grifo original) (eDoc. 7)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente